Tribunal: TRF3
Processo: 5074639-15.2024.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
723/1327)

5074639-15.2024.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5074639-15.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FATIMA MARIA GONCALVES CORREA

ADVOGADO do(a) APELADO: KILZA GONCALVES LEITE - SP176370-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA GABRIELA SANTESSO - SP475365-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDEVAL LUIZ FLOIS JUNIOR

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE IBITINGA/SP - 1a VARA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CARÊNCIA MÍNIMA NÃO CUMPRIDA APÓS NOVA FILIAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DO INSS PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data da incapacidade fixada no laudo pericial, com determinação de implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche o requisito da carência mínima de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os benefícios por incapacidade previstos na Lei no 8.213/91 destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), estejam incapacitados para o trabalho, sendo divididos em duas modalidades: (i) aposentadoria por incapacidade permanente, aplicável nos casos de incapacidade total e definitiva (art. 42); e (ii) auxílio por incapacidade temporária, concedido quando a limitação funcional impede o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias consecutivos (art. 59).

O laudo médico pericial (ID 291096528), realizado em 27/10/2023, constatou que a parte autora, doméstica de 62 anos, é portadora de tendinopatia de ombro direito e gonartrose direita, quadro que resulta em incapacidade total e permanente para o trabalho, com data de início da incapacidade (DII) fixada em 28/03/2023.

A análise do dossiê previdenciário (ID 291122160) revela que, embora a autora ostentasse qualidade de segurada na DII, por ter retomado os recolhimentos em 01/03/2023, não cumpriu a carência necessária, nem recolheu o número mínimo de contribuições exigido para o cômputo, para fins de carência, dos recolhimentos realizados antes da perda da condição de segurado.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão do benefício, qual seja, o cumprimento da carência, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Revogada a tutela antecipada, reconhece-se a repetibilidade dos valores recebidos a este título, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo no 692/STJ.

Vencida a parte autora, deve ela arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de qualidade de segurado, carência de 12 contribuições mensais e incapacidade laboral total e permanente.

O segurado que perde a qualidade de segurado e se refilia ao Regime Geral de Previdência Social deve cumprir a carência necessária ou recolher o número mínimo de contribuições exigido para o cômputo dos recolhimentos anteriores ao reingresso no regime.

O não cumprimento da carência na data de início da incapacidade obsta a concessão do benefício, ainda que a incapacidade laboral esteja comprovada por perícia judicial.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3o, 4o, 5o, 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv no 5002298-88.2024.4.03.9999; ApCiv no 5001810-36.2024.4.03.9999; STJ, Tema Repetitivo no 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5074639-15.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KILZA GONCALVES LEITE - SP176370-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA GABRIELA SANTESSO - SP475365-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SIDEVAL LUIZ FLOIS JUNIOR

APELADO: FATIMA MARIA GONCALVES CORREA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE IBITINGA/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e, no mérito, negou provimento à sua apelação, mantendo a decisão de concessão à parte autora do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data da incapacidade indicada no laudo pericial.

A parte agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, uma vez que não houve a comprovação da carência necessária.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

Pelo despacho de ID 331509628, foi determinada a expedição de ofício à Delegacia Regional do Trabalho, a fim de informar a existência de vínculos empregatícios em nome da autora ou confirmar a situação de desemprego involuntário.

Com a certidão de ID 335505811 vieram aos autos os documentos de ID 335505813, 335505814, 335505815 e 335505816.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Com fundamento no preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, o Ilustre Relator votou no sentido de negar provimento ao apelo do INSS, para manter a aposentadoria por incapacidade permanente concedida pela sentença desde 28/03/2023 (DII).

E, a par do respeito e da admiração que nutro pelo Ilustre Relator, dele divirjo.

Os benefícios por incapacidade, previstos na Lei no 8.213/91, destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 (doze) meses (artigo 25, inciso I), sejam acometidos por incapacidade laboral: (i) incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, nova nomenclatura da aposentadoria por invalidez (artigo 42), ou (ii) incapacidade para a atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, no caso de auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença (artigo 59).

No tocante ao auxílio-doença, especificamente, vale destacar que se trata de um benefício provisório, que cessa com o término da incapacidade, no caso de ser temporária, ou com a reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência, se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, podendo, ainda, ser convertido em aposentadoria por invalidez, caso o segurado venha a ser considerado insusceptível de reabilitação.

Em relação à carência, nos termos do artigo 26, inciso II, da Lei no 8.213/91, dela está dispensado o requerente nos casos em que a incapacidade é decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho, ou ainda das doenças e afecções elencadas no artigo 151 da mesma lei.

Como se vê, para a obtenção dos benefícios por incapacidade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado, (ii) cumprimento da carência, quando for o caso, e (iii) incapacidade laboral.

No caso dos autos, o exame realizado pelo perito oficial em 27/10/2023 constatou que a parte autora, doméstica, idade atual de 62 anos, está incapacitada de forma total e permanente para o exercício de sua atividade laboral, desde 28/03/2023, como se vê do laudo constante do ID 291096528:

"7 - CONCLUSÃO

Após exame clínico e físico, análise das considerações técnicas (científícas e legais) e análise da documentação apresentada, este perito médico emite o seu parecer técnico, podendo concluir que:

- a requerente é portadora de Tendinopatia de ombro direito e Gonartrose direita;

- a requerente apresenta incapacidade total e permanente devido a associação de patologias." (pág. 06)

"h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

Resp.: Relata sintomas desde 2019.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Resp.: Nos autos: - Atestado Médico – página 53 – data 28/03/2023

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Resp.: Progressão." (pág. 08)

No entanto, na data de início da incapacidade, em 01/03/2023, a parte autora era segurada da Previdência, mas ainda não havia cumprido a carência exigida para a concessão do benefício pleiteado, nem mesmo recolhido o número mínimo de contribuições exigidos para o cômputo, para fins de carência, dos recolhimentos realizados antes da perda da condição de segurado.

Destaco, por oportuno, que constam, do dossiê previdenciário (ID 291122160), os seguintes recolhimentos:

- 01/11/1981 a 28/02/1982;

- 01/05/1982 a 31/07/1982;

- 11/03/1985 a 02/10/1985;

- 03/11/1987 a 02/12/1987;

- 08/08/1988 a 28/10/1988;

- 09/01/1991 a 20/11/1992;

- 19/09/1996 a 15/08/1997;

- 02/05/2006 a 15/05/2006;

- 01/04/2012 a 31/05/2012;

- 20/08/2005 a 15/01/2016;

- 01/07/2019 a 09/08/2019;

- 01/03/2023 a 17/04/2023.

Como se vê, os vários recolhimentos foram realizados pela parte autora com interrupções que acarretaram a constante perda da sua condição de segurado da Previdência.

E, ainda que se retroaja a data de início da incapacidade para 2019, quando teve início a doença, a parte autora não ostentava, nessa ocasião, a condição de segurado da Previdência.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta Egrégia Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.o 8.213/91. NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- São requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, de acordo com o artigo 42, caput e § 2.o, da Lei n.o 8.213/91: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento da carência, quando for o caso; 3) incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência; 4) não serem a doença ou a lesão existente antes da filiação à Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de agravamento daquelas.

- De acordo com os artigos 59 e 62 da Lei n.o 8.213/91, o benefício de auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

- A parte autora juntou aos autos cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, complementada pelos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, comprovando vínculos empregatícios nos períodos de 02/09/1987 a 15/03/1988; 06/10/1988 a 09/12/1988; 07/03/1989 a 31/01/1990; 07/03/1990 a 03/05/1990; 21/05/1990 a 13/10/1990; 08/11/1990 a 04/12/1990; 04/02/1991 a 01/04/1991; 01/04/1996 a 03/06/1996; 20/01/1997 a 01/07/1997; 02/04/2008 a 09/06/2008; 05/01/2010 a 16/07/2010; 02/10/2012 a 16/11/2012; e de 15/01/2020 a 12/04/2020.

- O requerimento administrativo do benefício sob no 633.599.673-5, foi formulado em 13/01/2021, e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 2024.

- Verifica-se que entre a rescisão do penúltimo vínculo empregatício, em 16/11/2012, e o início do contrato de trabalho em 15/01/2020, ocorreu a perda da qualidade de segurado, sendo que na data do requerimento administrativo (13/01/2021) o autor não havia cumprido a carência mínima exigida, na forma do artigo 27-A da Lei no 8.213/1991.

- Em razão da sucumbência recursal, mantida a condenação da parte autora nos termos fixados na sentença, com a majoração recursal, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, III, 5o, 11, do Código de Processo Civil e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

- Apelação não provida.

(ApCiv no 5002298-88.2024.4.03.9999, 10a Turma, Relatora Desembargador Federal Gabriela Araújo, DJEN 15/10/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

- São requisitos para a concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por incapacidade permanente) ou a incapacidade temporária (auxílio por incapacidade temporária), bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

- Os dados do Cadastro Nacional das Informações Sociais (CNIS) revelam que não houve o cumprimento da carência mínima exigida quando deflagrada a incapacidade laboral, afastando, pois, a possibilidade de concessão dos benefícios requeridos.

- Mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação da autora não provida."

(ApCiv no 5001810-36.2024.4.03.9999, 9a Turma, Relatora Desembargadora Federal Daldice Santana, DJEN 24/09/2024)

Desse modo, ausente um dos seus requisitos legais, vez que não cumprida a carência exigida na Lei no 8.213/91, não é de se conceder o benefício postulado.

Revogo a tutela antecipada e reconheço a repetibilidade dos valores recebidos a esse título, podendo o INSS buscar a devolução desses valores, em conformidade com o Tema Repetitivo no 692/STJ.

Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, divergindo do voto do Ilustre Relator, DOU PROVIMENTO ao agravo do INSS, para julgar improcedente o pedido, revogando a antecipação dos efeitos da tutela e condenando a parte autora a arcar com o ônus da sucumbência, na forma acima explicitada.

COMUNIQUE-SE à Gerência Executiva do INSS.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

INES VIRGINIA

Desembargadora Federal

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação da parte recorrente em relação ao provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Relembre-se que se trata de apelação de sentença interposta pelo INSS em que o d. Juízo “a quo” julgou procedente o pedido em ação previdenciária para condenar o INSS a conceder, à parte autora, o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data da incapacidade indicada no laudo pericial em 28/03/2023, o que restou mantido pela decisão monocrática agravada.

O INSS insurge-se sob o argumento de que, após a nova filiação, a parte autora não cumpriu o mínimo de carência necessária para a concessão do benefício. Neste sentido, sustenta que o perito judicial indicou a data 28/03/2023 como início da incapacidade, momento em que a parte autora não mais mantinha a qualidade de segurada.

Destaca-se que para direito ao benefício - aposentadoria por invalidez -, basta, na forma do art. 42 da Lei n. o 8.213/91, constatar-se que:

a) existiu doença incapacitante do exercício de atividade laboral;

b) ocorreu o preenchimento da carência;

c) houve a manutenção da qualidade de segurado.

No caso concreto, a carência foi cumprida, conforme documento de extrato previdenciário de ID 291096519.

Quanto à qualidade de segurado, não obstante a presente ação tenha sido ajuizada apenas em 2023, após a negativa de requerimento administrativo, quando já teria, em tese, ocorrido a perda de qualidade de segurado, é de se concluir, ante a farta documentação apresentada, incluindo exames, relatórios médicos desde o ano de 2018/2023 (IDs. 291096512, 291096513, 291096515, 291096517, 291096518), que a requerente já apresentava enfermidades incapacitantes para atividade laborativa desde o ano de 2018.

De outra parte, observa-se dos documentos de ID 335505813, 335505814, 335805815 e 335505816, que após a extinção do vínculo de emprego findo em 15/01/2016, a autora permaneceu desempregada até meados de 2019, quando voltou à atividade laborativa por um mês (01/07/2019 a 09/08/2019).

Assim, cabível a prorrogação do período de graça em razão do desemprego involuntário, por mais 12 (doze) meses, de acordo com o artigo 15, § 2o, da Lei no 8.213/1991, o que restou comprovado pelas informações do Ministério do Trabalho e Emprego, de modo a comprovar que em 2018, quando já apresentava enfermidades incapacitantes para a atividade laborativa, ainda sustentava a qualidade de segurada.

Ademais, verifica-se dos documentos, emitidos por médicos de órgãos públicos, que a autora se submete a tratamento, diante da evolução das moléstias, por tempo indeterminado.

Portanto, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir da data da incapacidade indicada no laudo pericial.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CARÊNCIA MÍNIMA NÃO CUMPRIDA APÓS NOVA FILIAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DO INSS PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data da incapacidade fixada no laudo pericial, com determinação de implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche o requisito da carência mínima de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os benefícios por incapacidade previstos na Lei no 8.213/91 destinam-se aos segurados que, após o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I), estejam incapacitados para o trabalho, sendo divididos em duas modalidades: (i) aposentadoria por incapacidade permanente, aplicável nos casos de incapacidade total e definitiva (art. 42); e (ii) auxílio por incapacidade temporária, concedido quando a limitação funcional impede o exercício da atividade habitual por período superior a 15 dias consecutivos (art. 59).

O laudo médico pericial (ID 291096528), realizado em 27/10/2023, constatou que a parte autora, doméstica de 62 anos, é portadora de tendinopatia de ombro direito e gonartrose direita, quadro que resulta em incapacidade total e permanente para o trabalho, com data de início da incapacidade (DII) fixada em 28/03/2023.

A análise do dossiê previdenciário (ID 291122160) revela que, embora a autora ostentasse qualidade de segurada na DII, por ter retomado os recolhimentos em 01/03/2023, não cumpriu a carência necessária, nem recolheu o número mínimo de contribuições exigido para o cômputo, para fins de carência, dos recolhimentos realizados antes da perda da condição de segurado.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão do benefício, qual seja, o cumprimento da carência, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Revogada a tutela antecipada, reconhece-se a repetibilidade dos valores recebidos a este título, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo no 692/STJ.

Vencida a parte autora, deve ela arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de qualidade de segurado, carência de 12 contribuições mensais e incapacidade laboral total e permanente.

O segurado que perde a qualidade de segurado e se refilia ao Regime Geral de Previdência Social deve cumprir a carência necessária ou recolher o número mínimo de contribuições exigido para o cômputo dos recolhimentos anteriores ao reingresso no regime.

O não cumprimento da carência na data de início da incapacidade obsta a concessão do benefício, ainda que a incapacidade laboral esteja comprovada por perícia judicial.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59 e 151; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3o, 4o, 5o, 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv no 5002298-88.2024.4.03.9999; ApCiv no 5001810-36.2024.4.03.9999; STJ, Tema Repetitivo no 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÉTIMA TURMA, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DO INSS, NOS TERMOS DO VOTO DA DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, COM QUEM VOTARAM O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP E A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO, VENCIDOS O RELATOR E O DES. FEDERAL MARCELO VIEIRA QUE NEGAVAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSS.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão